Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707340-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PENHA DE SOUSA RODRIGUES, MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA RODRIGUES, OSANAN DE SOUSA RODRIGUES, FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES, OZENILDA DE SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA PENHA DE SOUSA RODRIGUES, MARIA DA CONCEICÇÃO DE SOUSA RODRIGUES, OSANAN DE SOUSA RODRIGUES, FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES e OZENILDA DE SOUSA RODRIGUES tendo por objeto a r. decisão (ID 15309902 - Pág. 118 ou ID 60150132 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de indenização no 0709089-36.2020.8.07.0001, na qual requer a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de valores supostamente devidos a título de PASEP. O ilustre Juízo a quo, ao receber a petição inicial, declinou a competência sob o argumento de que os agravantes têm domicílio Teresina/PI, bem como o agravado tem filial naquela Comarca. Transcrevo a r. decisão: "Trata-se de ação de indenização, movida por MARIA DA PENHA DE SOUSA RODRIGUES, MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA RODRIGUES, OSANAN DE SOUSA RODRIGUES, OZENILDA DE SOUSA RODRIGUES e FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A através da qual pretendem reaver valores supostamente devidos a título de PASEP que, segundo os autores, em razão da má-gestão do requerido, deixou de auferir. Na inicial, os autores dizem ser domiciliados em Teresina/PI. Sendo assim, não se vislumbra qualquer fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existir diversos estabelecimentos. Registre-se que o fato dos autores serem consumidores não lhes faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretendem que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. (...) Como bem ressaltado pelo em. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, quando da análise de agravo de instrumento manejado contra decisão que declinou da competência em situação semelhante (0702348-80.2020.8.07.0000), não há que se invocar o enunciado de súmula 33 do STJ em proveito do consumidor em tempos em que o conceito de competência territorial está superado em razão do advento do processo judicial eletrônico. Some-se a isso o fato do Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Na hipótese, os autores são domiciliados em Teresina/PI e, sendo assim, deveriam ter ajuizado a demanda naquele local, onde há estabelecimentos do Banco do Brasil. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Teresina/PI" (ID 15309902 - Pág. 118 ou ID 60150132 - Pág. 2). Inconformados, os autores recorrem. Alegam que o entendimento monocrático estaria conflitante com normas processuais que estabelecem a competência territorial pelo domicílio do réu e havendo mais de um domicílio qualquer deles poderia ser eleito pelo autor da ação. Mencionam que o Banco do Brasil tem sede na Capital Federal e que a distância física não acarreta qualquer prejuízo ao bom andamento do feito, uma vez que além do processo ser eletrônico não haveria necessidade de produção de prova testemunhal e/ou oitiva das partes, por se tratar de questão apenas de direito. Enunciam ser inequívoca a natureza relativa da competência territorial e, por conseguinte, não poderia o ilustre Juízo a quo declinar de ofício a competência, devendo ser alegado pela parte adversa. Apontam o enunciado sumular no 33 do Superior Tribunal de Justiça impedindo que a incompetência territorial seja declarada de ofício. No tocante ao fundamento judicial no sentido de que “o fato dos autores serem consumidores não lhes faculta eleger arbitrariamente o juízo no qual pretendem que sua ação tramite”, argumentam que em nenhum momento teria sido requerido a aplicação das normas consumerista, mas as normas processuais e materiais ordinárias. Requerem o deferimento de liminar para determinar a regular tramitação da ação originária, reconhecendo seu direito de opção ao foro da sede do Banco do Brasil, reconhecendo ainda o foro de Brasília como competente para conhecer do processo bem como determinando que o presente processo prossiga no juízo de origem com a citação da parte adversa e os demais atos processuais regulares. As agravantes não juntaram o preparo requerendo a gratuidade de justiça. É o relatório. DA GRATUIDADE Os comprovantes de rendimento e comprovantes de despesas de energia acostados (ID 15309902 - Pág. 29-37 ou ID 60081014 - Pág. 1 ao ID 60081023 - Pág. 2) demonstram a hipossuficiência financeira dos agravantes logo, defiro aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita. Assinalo que a presente decisão diz respeito unicamente ao requisito recursal do preparo recursal e, de nenhuma forma, vincula o ilustre Juízo a quo em sua decisão a respeito da gratuidade requerida em primeira instância que poderá deferir ou indeferir o pleito. DO CONHECIMENTO Em primeiro lugar, assinalo que o tema da decisão interlocutória, versando sobre competência, não está contemplado nos incisos I a XIII do art. 1015, do CPC/2015. Resta saber se a matéria deduzida no presente recurso está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 para a interposição de agravo de instrumento. Como sabido, o STJ fixou tese jurídica no REsp 1704520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do CPC de 2015 como os da economia e celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. A eminente relatora do precedente declarou em seu voto: “Está na raiz etimológica de ‘processo’, derivada do latim ‘procedere’, que se trata de palavra ligada a ideia de percurso e que significa caminhar para frente ou marchar para a frente. Se processo fosse marcha à ré, não se trataria de processo, mas de retrocesso e essa constatação, apesar de parecer pueril, está intimamente ligada à ideia de urgência no reexame de determinadas questões”. Logo, considerando que haveria um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil eventual hipótese de cassação de sentença por incompetência, tenho como cabível o agravo. Nesse passo, CONHEÇO do agravo de instrumento. DA LIMINAR Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, constato o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar. A princípio, poder-se-ia reconhecer a harmonização do entendimento adotado pela ilustre Magistrada a quo e a jurisprudência firmada no STJ, porquanto não se admite, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. Ocorre que, na hipótese em estudo, os Agravantes indicam na sua inicial como domicílio do recorrido a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF em razão da sede nacional do Banco do Brasil. Em hipóteses assemelhada, relatei agravo no qual a Turma manteve o processo em Brasília: “2. O consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. 3. Sendo razoáveis os argumentos do consumidor pela escolha do foro da sede da Instituição Financeira demandada, mantém-se a competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito” (Acórdão 1233016, 07225155520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020) Igualmente presente o perigo da demora, uma vez que o ilustre Juízo a quo determina o imediato encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina/PI. Portanto, examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, é de rigor a CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR, para suspender os efeitos da r. decisão impedindo, ao menos por enquanto, a remessa dos autos ao Piauí até ulterior determinação. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oficie-se ao ilustre Juízo a quo para ciência e cumprimento da presente decisão. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator